Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CULMINOU EM JUSTA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELANTE MANTIDA. REJEIÇÃO. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 3. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Considerando que a denúncia anônima havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço no qual estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais militares, do lado de fora da casa, encontraram um usuário portando uma quantidade de cocaína que indicou ter adquirido a droga naquela casa, a busca domiciliar foi justa e regular, tendo em vista que a situação de flagrância do apelante e a existência de fundadas razões (justa causa) sinalizam para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
2. Não há falar-se em associação para o tráfico quando não ficar confirmada a existência de um animus associativo, reiterado e duradouro, concretizador de um vínculo associativo voltado à traficância.
3. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008141-36.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ALBERTINO DIAS DE MORAES - CPF: 086.286.701-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.849.251-25 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.569.342-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.

RECURSO
DEFENSIV
O
.

PRELIMINAR
.

1.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
NA BUSCA
DOMICILIAR
.
FUNDADAS
RAZÕES
.

DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
CULMINOU EM JUSTA BUSCA DOMICILIAR
.

INOCORRÊNCIA
.

CONDENAÇÃO
DO APELANTE
MANTIDA.
REJEIÇÃO
.

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

CONDENAÇÃO
D
O APELADO
PELO
CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
3
.

RECURSO
S

DESPROVIDOS
.

1.
Considerando que
a
denúncia anônima havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço
no qual
estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais
militares
, do lado de fora da casa,
encontraram um usuário portando uma quantidade de cocaína
que indico
u

ter adquirido
a droga
naquel
a

casa
, a busca domiciliar foi justa e regular, tendo em vista
que a
situação de flagrância
do apelante
e
a
existência de fundadas razões (justa causa) sinaliz
a
m para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

2
.
Não há falar-se em associação para o tráfico quando não
ficar
confirmada a existência de um
animus
associativo, reiterado e duradouro, concretizador de um vínculo associativo voltado à traficância.

3
.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Recurso
s

des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Magalhaes
d
e Souza
e pelo
Ministério Público
contra
a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1008141-36.2022.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT
,
conden
ando
o primeiro

à
pena de
1
(
uma
) ano
, 11
(
onze
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
, em regime
inicial
aberto,
e
1
93

(
cento
e noventa e três
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
;
e absolve
ndo-o
com relação ao
crime de associação ao tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alexandre Magalhaes de Souza
,
nas razões
que se encontram no
ID
190877103
, postula
, preliminarmente
,
que seja

“DECLARADA A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS pela busca domiciliar ILEGAL praticada pelos Policiais Militares na residência do apelante ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA com a sua ABSOLVIÇÃO, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.”

O Ministério Público
, nas razões encontradiças no ID 190877104, requer a condenação
do apelante pela prática do
crime
de associação ao tráfico
(
art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006
).

Nas contrarrazões que
estão
no
s

ID
s

190877105
e
190877107
,
apelante
e apelado
postula
m, respectivamente,
o desprovimento
do
recurso
da parte contr
ária
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

193446677
,
manifes
ta-se
pelo desprovimento do recurso
defensivo
e
pelo
provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
190881047
, narra os fatos desta forma:

[...]
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1035266- 13.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Mário Mota, número 216, bairro Centro, na cidade de Várzea
Grande-MT
, os denunciados ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES, ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA, GLAUCIA FERREIRA DA SILVA, POLIANA RODRIGUES DA SILVA em razão da associação de forma estável e permanente existente entre eles, vendiam, preparavam e mantinham em depósito droga e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Luana Cristina Garcia da Silva, de 17 anos de idade (ID 69398985, pág. 29). 2) Extrai-se dos autos, que policiais militares receberam informações de que no local supracitado funcionava um “laboratório de manipulação de entorpecentes”. Diante disso, a guarnição diligenciou até as proximidades da região, ocasião em que abordaram Anderson Oliveira da Silva, que estava sentado em frente
a
residência informada. Após busca pessoal no indivíduo, foi localizada 1 (uma) porção de Cocaína, sendo que em entrevista pessoal, ele relatou que havia acabado de adquirir a droga naquele imóvel. 3) De posse de tais informações, a guarnição adentrou no local, ocasião em que visualizaram os denunciados ALEXANDRE GENIKS, ALEXANDRE MAGALHÃES, GLÁUCIA e POLIANA e a menor Luana Cristina, sentados em torno de uma mesa, embalando e manipulando entorpecentes. No local foram apreendidas 161 (cento e sessenta e uma) porções de Cocaína armazenadas em saco plástico “zip-
lock
”, bem como 02 (duas) porções de Ácido Bórico, 1 (um) liquidificador, 03 (três) balanças de precisão, 04 (quatro) assadeiras, 1 (uma) faca, 1 (uma) colher, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) seringa com agulha, 1 (um) frasco de Cloridrato de Lidocaína, todos esses objetos contendo resquícios de Cocaína, 1 (uma) garrafa PET pequena com Éter Etílico, uma cartela contendo 06 (seis) comprimidos com a inscrição “oxalato de
escitalopram
10 mg”, uma cartela contendo 16 (dezesseis) comprimidos com a inscrição “captopril 25 mg”, uma cartela contendo 08 (oito) comprimidos circulares com a inscrição “
Dorflex
”, além da quantia de R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) em notas miúdas.
4) Diante dos fatos, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados a delegacia de polícia, ocasião em que, perante a Autoridade Policial,
ALEXANDRE GENIKS (ID 69398985, página 39) e GLÁUCIA, utilizaram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (ID 69398985, página 49), enquanto POLIANA (ID 69398985, página 45) e ALEXANDRE MAGALHÃES (ID 69398985, página 34) negaram a prática do crime de tráfico de drogas. 5) Apurou-se ainda, que a polícia civil realizou investigação complementar para apurar o envolvimento dos denunciados com o crime em comento, ocasião em que foi apurado que no local dos fatos, os denunciados eram sempre vistos comercializando drogas e concluíram que “todos são traficantes de drogas e agem de modo conjunto” (ID 69401740). 6) Vale ressaltar, que o proprietário da residência Sr. Albertino Dias de Moraes
apresentou-se
a delegacia de polícia, e perante a Autoridade Policial, declarou que foi procurado por POLIANA para alugar a propriedade, porém o local foi alugado em nome de ALEXANDRE GENIKS (ID 69401740, página 70). Declarou ainda, que não tinha conhecimento que o local era utilizado para fins ilícitos (ID 69401740, página 67). 7) Deve ser frisado ainda, que o fato não é isolado na vida do denunciado ALEXANDRE GENIKS, visto que ele possui um executivo de pena na comarca de
CuiabáMT
(no 0031353-22.2018.8.11.0042) e estava foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto até a data dos fatos em questão. No mesmo sentido, a denunciada POLIANA, que responde ação penal por furto qualificado e corrupção de menores (autos no 3765- 84.2011.811.0042), além de ter sido denunciada perante este juízo pelo crime de tráfico de drogas nos autos no 7831-18.2020.8.11.0002. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 69401725, pelo Auto de Apreensão ID 69401726, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.79730- 01 ID 69401734, que concluiu que a substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, pesando 437,59 g (quatrocentos e trinta e sete gramas e cinquenta e nove centigramas), “ÍONS BORATOS” pesando 515 g (quinhentos e quinze gramas), “LIDOCAÍNA” pesando 29,17g (vinte e nove gramas e dezessete centigramas) e “ÉTER ETÍLICO” pesando 179,40 g (cento e setenta e nove gramas e quarenta centigramas).
[...]

Por oportuno,
deve ser
destacado

que
este processo foi desmembra
do tramitando apenas com relação
a
Alexandre Magalhaes De Souza.

Recurso de Alexandre Magalhães de Souza

PRELIMINAR

Nulidade
das
prova
s por
ter
em
sido obtida
s
por meio ilícito, mediante violação do domicílio

do apelante

O apelante
sustenta
, nesta preliminar,
a nulidade
das provas obtidas mediante
busca e apreensão domiciliar, argumentando que
“
o suposto usuário com quem foi
apreendida a droga supostamente na frente da residência do acusado, Anderson Oliveira da Silva, não foi ouvido em juízo ou mesmo na delegacia para confirmar sua confissão informal prestada aos policiais quem invadiram a residência do denunciado.
”

Alega, ainda, que
a
jurisprudência
dos
t
ribunais
s
uperiores não permite a violação do domicílio sem fundadas razões concretas
da prática de crime
.
“Desse modo, a solução que se apresenta ao caso em tela é: a) reconhecer que o procedimento que deu causa a este processo não obedeceu aos ditames constitucionais e legais; b) toda a prova proveio e derivou de tal procedimento; c) a violação das normas tornou ineficaz o ato originariamente realizado e todos os atos subsequentes; d) com a ineficácia constatada, não há prova da existência do fato descrito na denúncia (art. 386, inciso II, do CPP), ou, se existirem, estas não são suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP);
”

Todavia, o pleito
do apelante
não merece acolhimento.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5o,XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da
segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que
os
policiais
receberam
informações de que na Rua Mário Mota,
n.
216, bairro
c
entro, na cidade de Várzea Grande, funcionava um laboratório de manipulação de entorpecentes.
Em razão disso
,
os agentes públicos
levaram a cabo
dilig
ências
até
as proximidades do
citado

laboratório
,
quando

viram
e abordaram Anderson Oliveira da Silva, que estava sentado em frente
à
residência
;

e,
em razão das informações recebidas anteriormente,
fizeram
busca pessoal

em
Anderson
,
logrando
localiza
r
com ele
uma porção de cocaína, tendo
este

informado que
adquiriu a droga naquel
a

casa
.

E, c
onforme foi destacado pelo juízo
do primeiro grau, quando
da
prolação da sentença condenatória, “
Nota-se que houve fundada suspeita para a abordagem inicial, diante de informações tão precisas de que dispunham o policial, o que os levou à primeira abordagem e buscas junto ao usuário e só depois, diante da situação
flagrancial
prévia (visto que os policiais abordaram o usuário Anderson, em frente ao imóvel, portando uma porção de cocaína e, ainda, aliada a delação de Anderson de que a aquisição foi efetivada na residência) constituíram justa causa para a incursão domiciliar com a abordagem do acusado e os demais coacusados (processo desmembrado) e a busca na residência com o encontro de variedades de entorpecentes e materiais para preparo das substâncias.
”

D
iante da denúncia anônima, do
flagrante e da delação
do usuário
,
os
policiais
entraram no imóvel e abordaram
Alexandre
e os demais coacusados
(
processo desmembrado) sentados em volta de uma mesa,
preparando
entorpecente
que seria comercializado. Além disso, diante da situação de flagrância, em continuidade das diligências,
fizeram
buscas no local
,
logrando
localizar

as
substâncias e produtos químicos, além de diversos objetos relacionados ao tráfico
[
liquidificador, assadeiras, faca, colher, tesoura e seringa com agulha
– com resquícios de drogas
–
e
balanças de precisão
]
, bem com
o a quantia
R$

1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) em notas miúdas
,

conforme consta na peça
acusatória.
.

A propósito, em relação ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça,
assim se manifestou:

“3.
Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia (
AgRg
no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 24/3/2022
) 4.
Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou
!”
(
AgRg
no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24
.
5
.
2022,
DJe
de 30
.
5
.
2022.)

Se um ou outro aspecto pode até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que,
todos
os aspectos
em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identificam
uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete
os
direitos fundamentais
do apelante
.

Até porque, n
o caso em discussão,
houve
continuidade da situação de flagrante, na forma do art. 303 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que autoriza o ingresso nos bens particulares para impedir a continuidade do crime sob execução.

Portanto, embora a defesa do
apelante
tenha alegado
que não
foi
ouvido
o usuário abordado na porta do imóve
l, observa-se
destes
autos que o
s depoimentos
dos
policiais

foram uníssonos no sentido
que a
abordagem
do usuário ocorreu na porta da residência
,
na qual somente houve a
entrada
,

após
a localização da droga
em poder

do comprador.

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pel
o
acusad
o
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o
restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Sendo assim
,
é imperioso ressaltar que
as provas
decorrentes da busca domiciliar são válidas e comprovam com clareza
que o
apelante
estava praticando o crime de tráfico de drogas.

Prosseguindo no exame desta preliminar, registre-se que a

materialidade
do crime descrito na peça acusatória
está
demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
190881006
,
p.2
-
3
), boletim de ocorrência (ID
190881006
,
p.

5
-
9
),
auto de
apreensão (ID
190881006
,
p.

18
-
20
)
;

e
laudo pericial (ID
190881006
,

p.
23
-
26
)
;
bem como
nas demais provas orais colhidas durante a instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva,
embora
o apelante

tenha negado
a acusação que lhe foi feita,
afirmando que trabalhava como
vendedor
de cosméticos e perfumes
;
e,
que
no dia dos fatos,
teria ido
àquela
residência
para
receber uma parcela de vendas da
corré
Gláucia, a versão

daquele

contraria as demais provas produzidas na instrução processual
.

Com
efeito,
consoante foi asseverado do édito
condenatório
, os policiais foram firmes e coerentes nas duas fases processuais, ao narrarem a conduta ilícita
do

apelante, co
nforme se infere do
s
seguinte
s
trecho
s
daquele ato judicial:

[...] As testemunhas César Fernando da Silva Nunes e Danilo Gomes de Moraes, policiais militares que participaram da prisão em flagrante, ouvidos nestes autos (mídia) declararam ter dado apoio à diligência realizada em uma residência em que funcionava um laboratório de
preparo de entorpecentes. Quando chegaram ao local a primeira guarnição já tinha abordado uma pessoa em frente à residência com drogas e, dentro casa, abordaram o acusado e outras pessoas, alguns sentados e outros em pé, porém
todos próximos
a mesa, batizando entorpecentes. Referidas testemunhas, quando ouvidas em juízo no processo desmembrado e cuja mídia foi juntada nestes autos (id. 88549858 e 88554645), sendo aqui considerada a prova como documental, declararam que inicialmente a equipe abordou alguém com drogas na frente da casa e, após o ingresso, encontraram o acusado e outras pessoas manipulando entorpecentes em uma mesa, dentre elas uma adolescente. Contaram que sobre a mesa havia liquidificadores, pratos, talheres, tesouras, bandejas, balanças de precisão, pinos e papelotes, cujos materiais são utilizados para o preparo e embalagem de drogas. Disseram ainda que o imóvel era utilizado para a manipulação de entorpecentes. Enfatizaram que a acusada Poliana era responsável pelo local e os demais a auxiliavam no preparo do entorpecente. [...]

Ademais, faz-se imperioso salientar que o corréu Alexandre
Genikis
ouvido em juízo
,
no processo
desmembrado
,
cuja
mídia
encontra
-s
e no
s

ID
s

1908770
42 e
1908770
43
,
confessou a prática do tráfico
narrado na denúncia
.

Destarte, inexist
indo
nulidade na prova advinda da busca domiciliar
,
rejeita-se
esta preliminar
, mantendo, por conseguinte, a condenação
de Alexandre Magalhães de Souza
, uma vez que ficou comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico
, pelo qual foi condenado
.

Recurso do Ministério Público

O Ministério Público, nas razões recursais, pleiteia a condenação
de

Alexandre Magalhaes de Souza
pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei
de D
rogas, argumentando que as
provas
encontradiças nestes
autos deixam claro que ele praticava o referido crime.

Todavia, sem razão o
Ministério Público
.

Conforme ficou demonstrado alhures, a
materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória encontra-se evidenciada,
tendo a
autoria
restado
comprovada
.
Todavia, em momento algum ficou configurado que
apelado
estava em associação para tráfico
com os outros denunciados
.

Não se pode olvidar, por importante, que a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, porquanto é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

E, na hipótese
,
não há provas capazes de demonstrar que
o apelado

comercializava entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois nenhum policial apresentou prova que comprovasse de forma concreta
a prática desse injusto penal
,
porquanto
narraram a apreensão do entorpecente.

Aliás, embora
o apelado

estivesse na casa onde foram encontrados e apreendidos os entorpecentes
,
junto com os
outros
indivíduos
, não há elemento de convicção indicativo de
animus
associativo
permanente e com caráter duradouro
, porquanto é forçoso reconhecer que os
depoimentos reproduzidos pelo Ministério Público,
em suas razões recursais
,
não comprovam a possível associação

daquele
.

A
testemunha
Albertino Dias de Moraes, proprietário do imóvel
onde
ocorreu
o
s fatos
, em juízo
,
no processo desmembrado
,
cuja mídia
, como dito linhas volvidas,
foi juntada nestes autos (
IDs
190877038 e 190877039
), afirmou
ter alugado o imóvel para
a corré
Poliana, porém o contrato foi firmado no nome
do corréu
Alexandre
Genikis
, nada mencionando acerca
da pessoa de
Alexandre Magalhaes de Souza.

.

Por seu turno,
Alexandre
Genikis
ao ser ouvido em juízo
,
no processo desmembrado, confirmou ter alugado o imóvel três meses antes dos fatos juntamente com
a corré
Poliana para utilizarem como ponto de preparo e distribuição de drogas.
Narrou, ainda,
o corréu,
que morava na residência juntamente com
as corrés
Poliana e Gláucia, mas, igualmente, não mencionou
que
Alexandre Magalhaes de Souza
fizesse parte
no grupo nesse período, a indicar a perenidade associativa
do apelado
.

Cumpre registrar, ademais,
que

o apelado
, ao ser ouvido em juízo, não forneceu elementos dos quais se pudesse extrair qualquer caráter duradouro e/ou capaz de configurar o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Não
sendo demais
consignar
,
que o fato
de

estar
na casa onde foram encontrados os entorpecentes, por si só, não é capaz de atestar a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre
ele e
os outros acusados.

Por conseguinte,
não obstante haja indícios de que
o apelado

possa ter praticado traficância em associação, é
impõe-se registrar
que os elementos probantes não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput
,
da Lei de
D
rogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso dos autos, deve o julgador decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, s
obre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder
indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal teve a oportunidade de assentar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
03
.
2021,
p
ublicadono DJE 26
.
03
.
2021).
Destacamos

Posto isso
,
nego provimento
ao
s
recurso
s
aviado
s
pelo
Ministério Público
e
por
Alexandre Magalhaes de Souza
,
mantendo intacta a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024